Tribunal: TCU
Processo: 034.885/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação mediante a qual foi negado registro a aposentadoria deferida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 9819/2021-TCU-Primeira Câmara , alusivo à aposentadoria do sr. Filadelfo Dias Martins, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo sr. Filadelfo Dias Martins para, no mérito, acolhendo-os parcialmente, prestar ao interessado os esclarecimentos constantes do voto que fundamenta esta deliberação; 9.2. manter, na íntegra, os termos do acórdão embargado.